Tribunal: TJMT
Processo: 1053720-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053720-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 000.237.471-45 (RECORRENTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1053720-05.2025.8.11.0001

Origem:

Sétimo

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MARCIO BRUNO NOGUEIRA BORGES.

Recorridas:
TELEFONICA BRASIL S.A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Data do Julgamento:
03/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE APARELHO CELULAR. TROCA DE APARELHO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO CONTRATUAL. NÃO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, na qual o autor alegou a existência de cobertura securitária para aparelho celular furtado, sustentando que, após adquirir novo aparelho junto à primeira requerida, teria solicitado a continuidade do seguro anteriormente contratado com a segunda requerida, tendo o pedido de indenização negado sob o fundamento de inexistência de endosso contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva transferência ou endosso do contrato de seguro para o novo aparelho celular adquirido pelo consumidor; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a legitimidade passiva das requeridas, uma vez que a empresa vendedora do aparelho participou da comercialização do seguro e a seguradora é responsável pela administração do contrato e eventual pagamento da indenização.

4.

Constata-se a inexistência de prova de endosso ou de transferência formal do seguro para o novo aparelho, exigência prevista contratualmente e comunicada expressamente ao consumidor.

5.

Verifica-se que a requerida encaminha solicitações por e-mail para confirmação do endosso e envio dos dados necessários, sem que haja comprovação de resposta ou atendimento pelo autor.

6.

Aplica-se o art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo suficientes meras alegações desacompanhadas de prova.

7.

Caracteriza-se culpa exclusiva do consumidor pela não conclusão do procedimento de endosso, o que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade das rés, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

8.

Inexiste falha na prestação do serviço quando a negativa de cobertura decorre do descumprimento de obrigação contratual imputável ao segurado.

9.

Ausente cobertura securitária válida, inexiste direito à indenização material pelo valor do aparelho furtado, bem como não se configuram danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do endosso do contrato de seguro para novo aparelho impede o reconhecimento da cobertura securitária.

2.

O não envio, pelo consumidor, da documentação expressamente solicitada para a regulação do sinistro configura culpa exclusiva, afastando a responsabilidade da seguradora.

3.

A negativa de cobertura fundada no descumprimento de obrigação contratual pelo segurado não caracteriza falha na prestação do serviço nem gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14, § 3o, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Recurso Cível no 71009218975, Rel. José Vinícius Andrade Jappur, Segunda Turma Recursal Cível, j. 16.12.2020; TJ-MG, Apelação Cível no 1005115-00.2202.1.001, Rel. Lílian Maciel, 20a Câmara Cível, j. 12.05.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida Telefônica Brasil S.A alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, requer a manutenção da sentença.

A recorrida Zurich Minas Brasil Seguros S.A aduz, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva das recorridas, pois a recorrida Telefônica Brasil S.A foi a empresa que vendeu o seguro e a recorrida Zurich Minas Brasil Seguros S.A é a empresa que administra o seguro e realiza o pagamento do prêmio.

Deste modo, os recorridos tornam-se responsáveis frente ao consumidor pela má prestação dos serviços. Destarte, reconheço a responsabilidade de ambas em responder por eventual dano causado ao consumidor.

De igual modo, rejeito a impugnação ao pedido de gratuidade, pois c
abe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual o recorrente alega, em síntese,
que adquiriu um aparelho celular Samsung Galaxy S24 Ultra 256gb na loja da primeira requerida (Telefônica Brasil), pelo valor de R$ 4.939,05 (quatro mil, trezentos e nove reais e cinco centavos), solicitando a continuidade do seguro de furto do aparelho anterior contratado com a segunda requerida (Zurich).

Afirma que recebeu e-mail confirmando a contratação e que em 09/06/2025, teve o seu aparelho furtado, ocasião em que registrou boletim de ocorrência.

Alega que contatou as requeridas para acionar o seguro, mas que teve o pedido negado sob a alegação de que a troca de aparelho não fora efetivada em sistema, mas que o valor do seguro continuou sendo debitado em seu cartão.

Em defesa, a recorrida Telefônica Brasil S.A alega que o procedimento de cobertura do seguro não foi concluído, pois o recorrente não encaminhou os dados necessários para assinatura do endosso do contrato.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes os pedidos, com a seguinte fundamentação:

“(...)
Incontroverso nos autos que o autor adquiriu novo aparelho celular junto a primeira requerida (Id. 203275543) e que possuía vinculado ao aparelho anterior “seguro celular roubo” firmado com a segunda requerida – Id. 203275544:

Entretanto, em que pese as alegações iniciais, não há nos autos comprovação de endosso ou transferência formal do seguro antigo para o celular Samsung Galaxy S24 Ultra, adquirido posteriormente.

Consta dos autos que a primeira requerida encaminhou e-mail’s solicitando confirmação expressa do endosso, conforme exigência contratual e normativa, não havendo qualquer comprovação de resposta por parte do autor – Id. 203275545 e Id. 203275546:

Portanto, não há demonstração de vínculo contratual entre o novo aparelho e o seguro, sendo legítima a negativa de cobertura pelas requeridas.

Assim, ao deixar de apresentar a resposta ao e-mail encaminhado pela requerida, o autor deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Ademais, o conjunto probatório indica que a não conclusão do endosso se deu por omissão do próprio autor, que deixou de confirmar a transferência do seguro, apesar de ter sido expressamente solicitado.

Essa conduta caracteriza culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo causal entre o alegado dano e a conduta da ré, conforme o art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, a negativa de cobertura não constitui falha na prestação de serviço, mas consequência direta da inobservância de obrigação contratual pelo segurado.

Nesse sentido segue o entendimento:

(...)

Diante da inexistência de cobertura securitária, não há direito à indenização material pelo valor do aparelho furtado.
(...).”

Apesar das alegações autorais, verifica-se que o recorrente não comprovou ter enviado todos os dados necessários para confirmação do endosso do contrato de seguro.

Por sua vez, a recorrida Telefônica Brasil S.A demonstrou que enviou solicitação de envio dos seguintes dados: nome completo, CPF, modelo do novo aparelho, cor, Gigas, IMEI e linha segurada.

Contudo, não obteve resposta do recorrente.

Diante do conjunto probatório dos autos, em que pese a alegação do recorrente de falha na prestação do serviço, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que confirmasse tal alegação, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE SEGURO DEVIDO À AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. LICITUDE DA CONDUTADA SEGURADORA.
AUTORAQUE NÃO SE DESINCUMBIUDO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. Juntada extemporânea de documentos às fls. 196/203, em prejuízo de sua análise, já que disponível à parte autora ao tempo do ajuizamento da ação, não se tratando de documentos novos, mas que deveriam ter sido apresentados em audiência, nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95.Nocasoem tela, os documentos juntados pela autora são insuficientes comprovar fato constitutivo do direito alegado, a teor do art. 373, I, do CPC, já que a comunicação de avaliação do sinistro, datada de 09.07.2019(fls. 174/176), evidencia que os documentos faltantes solicitados não foram recebidos pela seguradora, razão do encerramento do procedimento administrativo, com possibilidade de reabertura, caso enviados. Os fatos sustentados pela recorrente como causa de danos morais evidenciam os transtornos do cotidiano na busca do cumprimento contratual, sendo insuficientes a caracterizar a pretensão, no tópico. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009218975 RS, Relator: José ViníciusAndradeJappur,DatadeJulgamento:16/12/2020,SegundaTurmaRecursalCível, Data de Publicação:21/01/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO - DOCUMENTAÇÃONECESSÁRIA À REGULAÇÃODO SINISTRO - RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO À SEGURADORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. - Conforme regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) as seguradoras podem exigir a entrega de documentação básica antes de processara liquidação do sinistro- Não tendo sido demonstrada abusividade quanto à documentação exigida, cabia aos beneficiários a prova da entrega dos referidos expedientes à seguradora, como prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC - Se a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório, não tendo sequer coligido aos autos cópias dos documentos licitamente solicitados pela seguradora, de acordo com previsão contratual, para proceder à regulação e liquidação do sinistro, o pedido inicial não pode ser acolhido. O julgamento de mérito pela improcedência impede o recebimento administrativo da indenizaçãopelosautores,bemcomoinviabilizariaeventualrenovaçãoda ação judicial com pedido de pagamento da indenização securitária. Assim, o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito - Recurso da parte autora ao qual se dá parcial provimento tão somente para extinguir a ação sem resolução do mérito. (TJ-MG - AC: 10051150022021001Bambuí, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis/ 20aCÂMARACÍVEL,Datade Publicação:13/05/2021)

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar as recorridas em danos morais e materiais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026